Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. LAUDO PERICIAL. ABANDONO DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA PARTE DA OBRA EXECUTADA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TEMAS 970 E 971 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente com a entrega da obra pronta e acabada, nos termos estabelecidos no contrato, será reconhecido o adimplemento da obrigação da construtora, o que não ocorreu no presente caso, já que a empresa requerida, mesmo após ser notificada dos constantes atrasos, receber o aporte financeiro, deixou a obra paralisada por mais de um ano, obrigando os autores a contratarem nova empresa para prosseguir com a construção, impondo reconhecer que houve descumprimento contratual por parte da ré/apelada, sem justo motivo, dando ensejo à rescisão contratual.
2. Muito embora a ré/apelante intente desmerecer o laudo técnico do profissional habilitado pela Justiça, tais alegações somente reforçam a complexidade e a técnica necessárias para transmitir as impressões extraídas da documentação apresentada pelo recorrente.
3. Pela imparcialidade e cumprimento das determinações do juízo, presumem-se que os parâmetros e metodologia dos cálculos aplicados pelo Expert não se mostram equivocados, uma vez que, diante do múnus público que lhe foi outorgado, não objetiva satisfazer os interesses das partes, mas apenas auxiliar na prestação jurisdicional, motivo pelo qual os pareceres produzidos pelo Perito gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.
4. Conforme fixado nos temas 970 e 971 do STJ, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, a cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do consumidor, quando não cumulada com lucros cessantes.
3. O mero descumprimento de contrato não é capaz de, por si só, ensejar direito a recebimento de indenização por danos morais, conforme entendimento dominante, devendo haver comprovação de que os fatos causaram repercussões na esfera de dignidade dos compradores. Inocorrência de dano moral no caso.
5. Havendo sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na proporção de suas vitórias e derrotas na demanda.
6. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar a empresa ré ao pagamento da multa moratória invertida (estabelecida na cláusula 16 do contrato firmado com os autores) em favor dos autores e redistribuir os ônus sucumbenciais da ação principal.